Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. EXTINÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. Após a inabilitação dos autores no Programa Habitacional Morar Bem por descumprimento da Lei n.o 3.877/2016, é ilegal a cobrança de valores posteriores à extinção do contrato.
2. Não caracteriza exercício regular de direito a inscrição do nome da parte em cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente.
3. São indenizáveis por danos morais presumidos aqueles que têm seus nomes inscritos indevidamente em órgão de proteção ao crédito.
4. Não se reduz o valor da indenização por danos morais razoavelmente fixada em R$ 3.500,00.
4. Após a extinção do contrato as partes serão restituídas ao status quo ante, sendo consequência da resolução a devolução dos valores recebidos pelo réu.
5. Negou-se provimento ao recurso do 1o réu/apelante. Conheceu-se parcialmente do recurso da 2a ré/apelante e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.